Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0734698-48.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: HELENA JUNGMANN CAMPELLO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: FELIPE FERREIRA DA CUNHA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 78644385, a defesa da reclamante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da reclamação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.